Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores pagos somente em caso de contemplação da cota ou ao final do grupo; reconhecer a abusividade de desconto da cláusula penal; c) condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 11.856,09.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 73110292.
3. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se quanto à condenação à restituição imediata dos valores pagos mensalmente pela autora consorciada. Alega não haver abusividade na cláusula contratual que impõe a restituição após o encerramento do grupo de consórcio. Acrescenta que a sentença recorrida desconsiderou as disposições da Lei no 11.795/2008, bem como as orientações da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. A restituição dos valores pagos por consorciados desistentes deve ocorrer após o encerramento do grupo, e não de forma imediata. A Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”. Nesse sentido: Acórdão 2000819, 0716283-33.2024.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.
5. A restituição antecipada fere o direito coletivo do grupo e afeta a estabilidade financeira do consórcio, prejudicando os demais consorciados que dependem da continuidade das contribuições.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a legalidade da cláusula que prevê a restituição de valores pagos somente em caso de contemplação da cota ou ao final do grupo, bem como para afastar a condenação à restituição imediata da quantia de R$ 11.856,09. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.